Tribunal: CARF
Processo: 11020.724278/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724278/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.866 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
METALURGICA ALVORADA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA.
Havendo débitos com o INSS ou Fazendas Públicas federal, estadual ou
municipal, com exigibilidade não suspensa e cuja regularização não é realizada
dentro do prazo conferido pelo §2o do art. 31 da LC 123/2006, aplica-se o
disposto no art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, V, B da Resolução CGSN no
94/ 201, para exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencido o
Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724278/2012-04
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724278/2012-04

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 19/02/2014, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada para manter o Ato Declaratório Executivo
DRF/CXL n. 766254 de 10/09/2012 (fl. 08), que o excluiu do Simples Nacional, em virtude de
possuir débito com a RFB, sem exigibilidade suspensa referente ao ano-calendário 2013.
2.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em síntese,
que não conseguiu transmitir a DASN 2009 dentro do prazo legal por falha do sistema da RFB,
sendo portanto indevida a multa que gerou sua exclusão do Simples Nacional.
3.
A 2a Turma da DRJ/JFA, contudo, entendeu que a contestação da multa
que gerou a exclusão da contribuinte do Simples Nacional teria que ser realizada em processo
específico e dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Assim, uma vez lavrada definitivamente a
multa e não estando suspensa sua exigibilidade, a contribuinte incorreu em hipótese legal de
exclusão de ofício do Simples Nacional.
4.
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que
embora não tenha conseguido emitir a DASN 2009 no prazo, por falha no sistema RFB, o que
teria ensejado a cobrança de multa, adimpliu, em 28.12.2012, a referida obrigação no valor total
de R$8.152,88, com as devidas correções, não existindo débitos contra a empresa. Acosta aos
autos documentos que comprovariam o adimplemento de tais débitos.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724278/2012-04

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional, por meio do ADE DRF/CXL n. 766254 de 10/09/2012 (fl. 8),
em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da mesma, nos termos do art.
17, V da LC 123/2006:

3.
De acordo com o art. 4o do referido ADE, a Recorrente teria 30 dias a
partir da sua intimação para quitar os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724278/2012-04

4.
Conforme edital eletrônico acostado aos autos à fl. 48, o início prazo para
que a Recorrente regularizasse os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional
teria início no 15o dia a partir da data de sua publicação, ou seja, em 16/11/2012:

5.
Nesse sentido, a Recorrente teria até 18/12/2012 para pagamento dos
débitos que ensejaram a emissão do referido ADE.
6.
Conforme se verifica pelos comprovantes acostados aos autos à fl. 95, o
débito em comento foi adimplido em 26/12/2012, ou seja, após o prazo legal concedido para sua
regularização:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724278/2012-04

7.
Assim, tendo a Recorrente débitos de exigibilidade não suspensa junto ao
INSS ou às Fazendas Públicas municipal, estadual ou federal e não verificadas quaisquer
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724278/2012-04

hipóteses para afastamento do art. 17, V da LC 123/2006 nos trinta dias seguintes à ciência do
ADE, a exclusão do Simples Nacional se efetiva.
8.
Por esse motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital